Tribunal: STF
Processo: RE 1508422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PATRIMONIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 210/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, para manter a aplicação da tese firmada no Tema 210/RG e, assim, da Convenção de Montreal na estipulação do limite indenizatório quando de irregularidade no transporte aéreo internacional de carga, mesmo na hipótese de ação regressiva proposta por empresa seguradora da mercadoria transportada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se a orientação fixada no Tema 210/RG, a preconizar a prevalência da Convenção de Montreal na limitação da responsabilidade do transportador aéreo em decorrência do extravio de bagagem, se aplica em caso de ação regressiva ajuizada por seguradora.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF reconhece a aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 210/RG – e, consequentemente, a prevalência da Convenção de Montreal no arbitramento de indenização por falha no transporte aéreo internacional, aí abrangidos tanto o transporte de cargas quanto o de bagagens – a ações regressivas formalizadas por seguradoras.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.